Tribunal: STF
Processo: HC 215354
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Regime mais gravoso. Alegação não apreciada pelas instâncias de origem. Supressão de instância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    1. As alegações da defesa não foram analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ), fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instância.



    2. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Até porque a hipótese é de paciente condenado pelos crimes de receptação e pelo crime de roubo, praticado em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida por meio de simulação de porte de arma de fogo.



    3. “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena “não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje de 06.9.2018). Precedentes.” (HC 158.659-ED, Relª. Minª. Rosa Weber). Ainda nessa linha, vejam-se o HC 176.943-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; o HC 161.482 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o HC 176.943-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o HC 139.717-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    4. Para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias precedentes para justificar a imposição do regime prisional mais severo, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus (HC 213.282-AgR, sob a minha relatoria).



    5. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.